Tribunal: TJDFT
Processo: 0731446-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731446-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISA HORTA CHAGAS APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA D E S P A C H O Na petição de ID 31241991, a apelante manifesta interesse em realizar sustentação oral e requer a retirada do processo da pauta virtual. O pedido foi formulado tempestivamente. Diante da oposição ao julgamento virtual, determino que o recurso seja retirado da pauta da 1a sessão virtual de 2022 (ID 31187574) e incluído em pauta presencial por videoconferência a ser designada, conforme disposto no art. 4o, inciso III, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841/2021. Esclareço à parte interessada que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator